Tribunal: TJSP
Processo: 1003194-57.2016.8.26.0510
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – RIO CLARO – Adicional de Periculosidade – Cabimento – Benefício regulado pela Lei Municipal no 17/07 – Comprovação do labor em condições perigosas através de laudo pericial – Norma Regulamentadora no 16 da Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho – Precedentes – Ação julgada procedente em parte na 1a instância – Sentença mantida – Recurso não

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – RIO CLARO – Adicional de Periculosidade – Cabimento – Benefício regulado pela Lei Municipal no 17/07 – Comprovação do labor em condições perigosas através de laudo pericial – Norma Regulamentadora no 16 da Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho – Precedentes – Ação julgada procedente em parte na 1a instância – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003194-57.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO CLARO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ROBERTA
DE OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003194-57.2016.8.26.0510 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No. 1003194-57.2016.8.26.0510 – RIO CLARO.
APTE(S).: MUNICÍPIO DE RIO CLARO.
APDO(S).: ROBERTA DE OLIVEIRA SILVA.
JUIZ(A) DE PRIMEIRO GRAU: ANDRE ANTONIO DA SILVEIRA
ALCANTARA.
VOTO No. 35.807
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
RIO CLARO

Adicional de Periculosidade Cabimento Benefício regulado
pela Lei Municipal no 17/07
Comprovação do labor em
condições perigosas através de laudo pericial
Norma
Regulamentadora no 16 da Portaria no 3.214/78 do Ministério do
Trabalho Precedentes Ação julgada procedente em parte na 1a
instância Sentença mantida Recurso não provido.
Cuida-se de ação ordinária proposta por ROBERTA
DE OLIVEIRA SILVA em face do MUNICÍPIO DE RIO CLARO,
objetivando o pagamento do adicional de insalubridade e do adicional de
periculosidade, com seus reflexos.
A r. sentença de fls. 399/402, cujo relatório adota-
se, julgou procedente em parte a ação “declarando devido APENAS o
adicional de periculosidade a requerente, em 30% (trinta por cento) sobre o
salário base, condeno o requerido no seu pagamento, a partir da entrada em
vigor da Portaria no 1.885/2013, com reflexo apenas nas verbas estatutárias,
corrigindo-se, a partir de quando a benesse deveria ser paga, e acrescendo-
se de juros legais, estes computados a contar da citação nestes autos,
implantando-se em folha de pagamento. Adverte-se que a correção
monetária seguirá pelo índice estabelecido pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça para os débitos da Fazenda Pública, enquanto que os juros legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003194-57.2016.8.26.0510 -Voto no
3
incidentes serão na forma do que dispõe o artigo 1o F, da Lei no 9.494/97,
com as alterações engendradas pela Lei no 11.960/2009. Em razão da
sucumbência recíproca, condeno o requerido no pagamento dos honorários
do patrono da requerente, fixados em 20% (vinte por cento) da condenação
emanada deste pronunciamento; condeno, ainda, no pagamento dos
honorários periciais homologados a fls. 326, comprovando-se sua quitação
nestes próprios autos; e condeno a requerente no pagamento dos honorários
do procurador do requerido, que fixo, dada a complexidade da demanda e
grau de zelo profissional, em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
ressalvada a gratuidade da justiça.”
Apela a Municipalidade às fls. 404/416, pela
improcedência da ação.
Contrarrazões às fls. 420/448, pelo não provimento
do recurso e pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária proposta por ROBERTA
DE OLIVEIRA SILVA em face do MUNICÍPIO DE RIO CLARO,
objetivando o pagamento do adicional de insalubridade e do adicional de
periculosidade, com seus reflexos.
Infere-se da documentação colacionada aos autos,
que a autora foi admitida em 17.03.08, sob o regime estatutário, mediante
concurso público, para exercer a função de guarda civil municipal.
Com efeito, o servidor público, estando vinculado
ao regime estatutário, só terá direito ao adicional de periculosidade e
insalubridade se a lei estadual ou municipal dispuser a respeito.
E a Lei Municipal no. 17/2007 (Estatuto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003194-57.2016.8.26.0510 -Voto no
4
Servidores Públicos Municipais de Rio Claro) prevê que:
“Art. 89 Além do vencimento, o funcionário que
houver preenchido as condições para sua percepção, fará jus às seguintes
vantagens:
(...)
IV - adicional de insalubridade e periculosidade;”
Assim, para que fosse concedido o adicional de
periculosidade e de insalubridade, bastava a comprovação do referido perigo,
em aplicação do princípio da legalidade que rege o direito administrativo.
No caso específico dos autos, foi nomeado perito
judicial a fim de apurar a existência da insalubridade e periculosidade
apontada, tendo sido constatado: “Assim concluo, que as atividades de
Guarda Civil Municipal estão ligadas a atividade de Segurança Patrimonial
na preservação do patrimônio público de acordo com a NR 16 - Anexo 03 e
05 - Atividades e Operações Perigosas com exposição a roubos ou outras
espécies de violência física, e condução de motocicleta, assim sendo, o
Reclamante, FAZ JUS ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por
cento). Que as atividades de Guarda Civil Municipal NÃO estão
relacionadas com atividades que estejam contemplados no anexo No 14 da
NR No 15 - Atividades e Operações Insalubres, assim sendo, o Reclamante,
NÃO FAZ jus ao adicional de insalubridade.” (fls. 340/351).
Demonstrada, assim, a periculosidade das atividades
exercidas pela postulante e, diante da eficácia da lei municipal, não há como
se negar o direito ao benefício.
Aliás, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, em caso semelhante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003194-57.2016.8.26.0510 -Voto no
5
“Servidor Público Municipal de Rio Claro (Vigia).
Pretensão ao recebimento de Adicional de Periculosidade, com fundamento
no artigo 99 da LCM no 017/07 e na Lei federal no 12.740/12, que alterou o
artigo 193 da CLT. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as
partes buscando a inversão do julgado na parte que sucumbiram. Laudo
Pericial atestando que as atividades exercidas pelo autor são consideradas
perigosas. Atividade prevista no Anexo 3 da Norma Regulamentadora 16 da
Portaria no 1.885, de02.12.2013, do Ministério do Trabalho e Emprego.
Termo inicial da atividade perigosa a partir da entrada em vigor da Portaria
no 1.885/13. Recurso do autor provido em parte para determinar incida o
adicional sobre o salário base, não sobre o salário mínimo. Recursos oficial,
considerado interposto, e da Fazenda Pública improvidos.”
(AC no. 4001286-16.2013.8.26.0510, 11a. Câmara de Direito Público, rel.
Des. AROLDO VIOTTI, j. em 16.02.16).
Logo, por todos os ângulos que se analise a questão,
a procedência parcial da ação era medida que se impunha no caso em apreço.
Desta forma, a r. sentença atentou para os
postulados constitucionais e legais acima citados, aplicando-os de maneira
correta, devendo permanecer tal como foi lançada, certificando ser
despiciendo maiores interpretações à luz do artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
No mais, diante da atuação dos patronos da apelada
em grau recursal, majoro os honorários advocatícios, fixados na origem em
1%, conforme preconiza o artigo 85, § 11o. e § 4o., inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Por fim, já é entendimento pacifico de que não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003194-57.2016.8.26.0510 -Voto no
6
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR